Tribunal: TJDFT
Processo: 0004498-07.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0004498-07.2013.8.07.0005 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, EZEQUIEL FERREIRA DE SANTANA RECORRIDOS: DECIO HILTON TOMAZ, MARIA CRISTINA SOARES, MARIA DO ROSARIO ROCHA TOMAZ, WESBER LACERDA DA CRUZ, EZEQUIEL FERREIRA DE SANTANA, INSTITUTO DAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DE MARIA DO BRASIL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14079761 – p. 68/71) e os recursos especial e extraordinário adesivos manejados por EZEQUIEL FERREIRA DE SANTANA (ID 14079761 – p. 72/75). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para o feito permanecesse suspenso, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.818.564/DF (Tema 1.025), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 26978668 – p. 5/8). Com relação aos extraordinários, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, as pretensões recursais deduzidas pelas partes. Assim, mantém-se também sobrestados os apelos extremos, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031